Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013905-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HANDERSON DE ARRUDA AMORIM - CPF: 867.653.451-91 (RECORRENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FUNDADA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS. REVISÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o recebimento de fatura acima da média de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Se os consumos reclamados pelo consumidor não foram emitidos em dissonância com os demais meses posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

A) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente às dívidas discutidas nos autos, relativo às faturas lançadas em lançadas em agosto de R$ 907,86 (Novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), setembro de R$ 1.111,34 (Um mil cento e onze reais e trinta e quatro centavos), e em outubro de R$ 1.256,02 (Um mil duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), determinando à empresa ré refaturar o débito, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores ao mês de agosto/2019,

impugnado nesta demanda;

B) Condenar a reclamada a pagar ao autor, a título de indenização pelos danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), os juros de mora incidirão a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária calculada pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Mantenho a medida liminar concedida anteriormente”

O Autor aduz que é cabelereiro e proprietário de um imóvel, o qual a destinação é uma barbearia, e que, após a Reclamada proceder à troca do relógio e da fiação, recebeu faturas de energia elétrica acima de sua média de consumo, nos meses de agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, bem como que, em razão da ausência de pagamento de tais débitos, houve a suspensão do fornecimento dos serviços, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação.

O Promovente, em suas razões recursais, requer a majoração da condenação arbitrada a título de dano moral, bem como que sejam declaradas inexistentes as faturas de novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020 e que as mesmas sejam refaturadas, utilizando como base a média aritmética dos 06 meses anteriores ao mês de agosto/2019.

Por sua vez, a Reclamada, ora Promovida, suscitou a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de prova pericial. No mérito, alega que as faturas questionadas decorreram de seu efetivo consumo, que foi aferido de acordo com as respectivas leituras no equipamento de medição lá existente. Acrescenta que partir do mês de agosto de 2019, houve um aumento substancial nos valores pagos pelo consumidor, mas isso se deve porque
até o período em questão, o autor pagava apenas pela taxa mínima de sua categoria, já que o medidor apresentava uma irregularidade que lhe beneficiava
, fazendo com que uma menor quantidade do produto consumido fosse registrada pelo aparelho.

Ao final, a Promovida pleiteia a reforma da sentença recorrida para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Na sustentação oral o reclamante alega que com o “corte” por não ter pago a fatura discutida nestes autos ficou sem energia elétrica em sua residência, por isso pleiteia a majoração da indenização a título de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020